Tribunal: TJSP
Processo: 2006977-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento provisório de sentença – Controvérsia quanto a cumulação de auxílio-acidente com auxílio doença previdenciário, bem como ausência de analise judicial quanto a ausência dos honorários advocatícios na conta do INSS – Impossibilidade – Benefícios concedidos em razão da mesma moléstia – Não se indeniza as moléstias, mas sim a

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento provisório de sentença – Controvérsia quanto a cumulação de auxílio-acidente com auxílio doença previdenciário, bem como ausência de analise judicial quanto a ausência dos honorários advocatícios na conta do INSS – Impossibilidade – Benefícios concedidos em razão da mesma moléstia – Não se indeniza as moléstias, mas sim a incapacidade laborativa – Precipitada a determinação judicial para o pagamento da quantia incontroversa – Necessária a apreciação da impugnação do obreiro – Provido, em parte, o agravo, determinando o prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006977-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
DOURIVAL EVANGELISTA DUARTE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido, em parte, o
agravo, determinando o prosseguimento da execução.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006977-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.581
2
VOTO No: 13.581
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2006977-76.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: DOURIVAL EVANGELISTA DUARTE
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Agravo de instrumento Acidente do trabalho Cumprimento
provisório de sentença Controvérsia quanto a cumulação de
auxílio-acidente com auxílio doença previdenciário, bem como
ausência de analise judicial quanto a ausência dos honorários
advocatícios na conta do INSS Impossibilidade Benefícios
concedidos em razão da mesma moléstia Não se indeniza as
moléstias, mas sim a incapacidade laborativa Precipitada a
determinação judicial para o pagamento da quantia incontroversa
Necessária a apreciação da impugnação do obreiro Provido, em
parte, o agravo, determinando o prosseguimento da execução.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dourival
Evangelista Duarte contra respeitável decisão do MM. Juízo de primeiro grau de jurisdição
proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença acidentária movido contra o
INSS, que não deferiu a implantação do benefício auxílio-acidente, tendo em vista que o
obreiro encontra-se em gozo de auxílio-doença previdenciário, bem como determinou a
expedição do precatório da quantia incontroversa.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta
em síntese, que é possível a cumulação dos benefícios em tela, uma vez que possuem
natureza diversa, o auxílio-acidente tem natureza acidentária, enquanto o auxílio-doença
possui natureza previdenciária. Assevera que o auxílio-doença foi concedido em razão dos
ombros, enquanto que o auxílio-acidente resultou de sequelas tanto do ombro como em
razão da coluna vertebral. Aduz que o V. Acórdão proferido em fase de conhecimento não
vedou a cumulação de benefícios em relação a moléstias distintas, como no caso dos autos.
O inconformismo do obreiro também diz respeito aos honorários advocatícios, alegando
que a planilha de cálculo apresentada pelo INSS não consta qualquer valor a este título,
devendo os honorários ser pagos com observância na sentença. Diz que a matéria deveria
ter sido apreciada pela decisão guerreada. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o
provimento do agravo. Processado com o efeito suspensivo, o agravado apresentou sua
contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se depreende das cópias que instruíram os autos do
cumprimento provisório de sentença, o autor propôs ação contra o INSS objetivando a
concessão de benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito, o Instituto foi
condenado ao pagamento de auxílio-acidente a partir da última alta médica e mais
consectários (fls. 7/11). Em grau de recurso a r. sentença foi confirmada pelo V. Acórdão
proferido por esta Câmara especializada (fls. 12/20).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo INSS, este
interpôs Recurso Especial questionando a forma da correção monetária adotada, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006977-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.581
3
ainda pendente de julgamento (fls. 26/27).
O obreiro, então, ingressou com incidente de cumprimento
provisório de sentença apresentando conta de liquidação no valor de R$ 694.451,49, bem
como requerendo a implantação do benefício a ele concedido (fls. 28/31).
O Instituto apresentou impugnação aos cálculos por entender que o
débito importa em R$ 323.229,95 (fls. 37/59). Também se insurgiu quanto ao pedido de
implantação do benefício eis que o obreiro está em gozo de auxílio-doença (NB
613.929.742-0) concedido em razão dos mesmos males (fls. 97/98).
Após a manifestação das partes, o magistrado a quo indeferiu a
implantação do auxílio-acidente e determinou o pagamento do valor incontroverso (fls.
102), dando origem à presente irresignação.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a
possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença, bem como a
fixação dos honorários advocatícios nos cálculos apresentados pelo Instituto.
No tocante à implantação do benefício acidentário, não assiste razão
ao agravante.
Do que se verifica das cópias que instruíram o cumprimento
provisório de sentença, auxílio-acidente foi concedido ao obreiro em face de sua
incapacidade laborativa decorrente de “quadro clínico de cervicalgia e de lombalgia, bem
como de ombro doloroso bilateral...” (fls. 17).
Vale lembrar que ao conceder o auxílio-acidente o V. Acórdão
proferido por esta Câmara ressaltou que ficava “...vedada a cumulação com qualquer
outro benefício decorrente da mesma moléstia...” (fls. 19).
Ora, do que se observa do documento de fls. 99/100 o segurado está
em gozo de auxílio-doença previdenciário (NB 613.929.742-0) desde 02/12/2015, cujo
benefício lhe foi concedido nos autos da ação previdenciária (proc. no
0002876-61.2015.8.03.6343) que tramitou perante o E. Juizado Especial Federal da 3a
Região, em razão de estar acometido de tendinite em ombros com rotura parcial dos
tendões (fls. 52/54), ou seja, o mesmo mal que deu causa ao deferimento do auxílio-
acidente que ora pretende ser implantado.
Aliás, o próprio autor reconhece nas razões deste agravo de que o
auxílio-acidente foi concedido em razão de dos males de ombro e coluna vertebral e o
auxílio-doença previdenciário somente em face da moléstia de ombro (fls. 5).
Nada obstante possa ser o obreiro portador de múltiplas lesões ou
moléstias, evidentemente a incapacidade laborativa por ele ostentada é uma só.
Diante disso, cabe a concessão de apenas um benefício não se
cogitando do deferimento de um benefício para cada lesão ou infortúnio, uma vez que a
legislação acidentária tem como escopo indenizar a incapacidade profissional e não as
lesões ou moléstias, individualmente.
Deste modo, com acerto o entendimento do magistrado de primeiro
grau.
No tocante a não inclusão dos honorários advocatícios na planilha de
cálculo apresentada pelo INSS, assiste razão ao obreiro.
Não se negue a possibilidade do cumprimento provisório de
sentença, inclusive, com a expedição de precatório referente de valor incontroverso da
dívida, o que não conflita com o artigo 100, § 4o da Constituição Federal.
Neste sentido a própria Advocacia Geral da União já pacificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006977-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.581
4
matéria ao editar a Súmula 31:
“é cabível a expedição de precatório referente à
parcela incontroversa em sede de execução
ajuizada em face da Fazenda Pública”
No caso dos autos, em que pese a concordância do obreiro (fls. 93)
em relação ao valor incontroverso (R$ 323.229,95) apresentado pelo Instituto, entendo que
a determinação para o pagamento de tal quantia (fls. 102) se mostrou precipitada uma vez
que a questão levantada pelo obreiro em sua manifestação de fls. 62/72 sequer foi
apreciada pelo MM. Juiz a quo. Aliás, nenhuma matéria ali trazida foi analisada pelo
magistrado.
Oportuno ressaltar que, à exceção da matéria discutida no Recurso
Especial, todas as outras deverão ser apreciadas nos autos do cumprimento provisório de
sentença.
Diante deste panorama, impõe-se a reforma da r. decisão guerreada
no tocante à determinação do pagamento do valor incontroverso, determinando-se o
prosseguimento da execução.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator